Tribunal: TJBA
Processo: 8000222-64.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000222-64.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: JOSENILDA LIMA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

apelAÇÕES cíveIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INUNDAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA AUTORA. OCORRENCIA DE CHUVAS INTENSAS. PREVISIBILIDADE DAS CHUVAS. ALERTAS CLIMÁTICOS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA COMPANHIA RÉ. FALHA NA ALOCAÇÃO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas n.º

8000222-64.2023.8.05.0144
, em que figuram, reciprocamente, como Apelantes e Apelados
JOSENILDA LIMA DOS SANTOS
e
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DA AUTORA E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator